Tribunal: TJMT
Processo: 1039483-84.2018.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039483-84.2018.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Extinção do Crédito Tributário, Inquérito / Processo / Recurso Administrativo]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ISOACO EIRELI - ME - CNPJ: 18.974.278/0001-25 (JUIZO RECORRENTE), SUZIELY TAVARES DA SILVA - CPF: 007.177.481-54 (ADVOGADO), GERENTE DA GERÊNCIA DE CONTROLE E TRAMITAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO - GPAT/SUNOR/SEFAZ (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ISOACO EIRELI - ME - CNPJ: 18.974.278/0001-25 (RECORRIDO), SUZIELY TAVARES DA SILVA - CPF: 007.177.481-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO SEGURANÇA – RECURSO ADMINISTRATIVO- DIREITO AO CONTRADITÓRIO E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL GARANTIDOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA -
OBRIGATORIEDADE DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO TAMBÉM NA ESFERA ADMINISTRATIVA-

RESISTÊNCIA CONFIGURADA - SEGURANÇA CONCEDIDA- SENTENÇA RATIFICADA.

1 -
Como o caput do art. 570-E do Regulamento do ICMS permite a interposição de recurso voluntario das decisões que denegarem, parcial ou integralmente, o provimento do seu pedido de revisão, vislumbra-se que a garantia do duplo grau encontra-se bergo nesta legislação infraconstitucional
.

2 - O
não processamento do recurso viola frontalmente o direito fundamental indisponível encartado no art. 5°, LV da CF/88, não se olvidando, ainda, de se afigurar preceito totalmente desproporcional e irrazoavel.

3- Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Reexame Necessário, tendo em vista a r. sentença proferida pelo MM. Juízo “
a quo”
da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarc
a de Cuiabá/MT, que nos autos do Mandado de Segurança
com Pedido de Liminar, impetrado por ISOAÇO EIRELI – ME, em face de ato ilegal, atribuído a
o Fiscal de Tributos Estaduais da Secretaria de Estado de Fazenda do Estado de Mato Grosso,
concedeu a ordem de segurança almejada, reconhecendo o direito da impetrante de ter seu recurso administrati
v
o submetido ao duplo grau de jurisdição
, abstendo-se de aplicar o § 1º, inciso I, do art. 1.031 do RICMS/MT.

Sem recurso voluntário (id. 47582456), o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 14, § 1°, da Lei n. 12.016/2009.

O Douto Procurador de Justiça, opinou pela ratificação da sentença (id. 54286489).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Reexame Necessário, tendo em vista a r. sentença proferida pelo MM. Juízo “
a quo”
da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarc
a de Cuiabá/MT, que nos autos do Mandado de Segurança
com Pedido de Liminar, impetrado por ISOAÇO EIRELI – ME, em face de ato ilegal, atribuído a
o Fiscal de Tributos Estaduais da Secretaria de Estado de Fazenda do Estado de Mato Grosso,
concedeu a ordem de segurança almejada, reconhecendo o direito da impetrante de ter seu recurso administrati
v
o submetido ao duplo grau de jurisdição
, abstendo-se de aplicar o § 1º, inciso I, do art. 1.031 do RICMS/MT
.

A sentença colacionada é irretocável (id. 47582454).

Da análise dos autos, verifica-se que a parte Impetrante aduz
,
em síntese, que foi responsabilizada como solidária após uma investigação onde funcionários da empresa
Contini e Cia Ltda
estavam em tese furtando mercadorias e, tendo tomado ciência do fato apenas quando notificada administrativamente.

Relata que foi proferida decisão no Processo nº 5448668/2018, onde julgou improcedente a defesa administrativa apresentada pela empresa, apontando as notas fiscais que o Fisco entende que responde como solidária.

Pontua que foi interposto Recurso Voluntário tempestivamente, que obteve parecer desfavorável (pela não admissão), por estar o processo em desacordo com o art. 1.031, §1º, I do RICMS/2014, em virtude do crédito tributário contestado ser inferior a 2.500 UPF/MT
.

A parte Impetrante questiona a legalidade de tal ato, ao argumento de que viola o duplo grau de jurisdição, e consequente supressão de instancia, nos termos dos artigos 5°, LV e XXXIV, “a” da Carta Magna.

In casu, partindo de um minucioso exame do escorço fático e da documentação acostada, entendo que razão assiste a Impetrante.

Isso porque, a meu ver, o não processamento do recurso viola frontalmente o direito fundamental indisponível encartado no art. 5°, LV da CF/88, não se olvidando, ainda, de se afigurar preceito totalmente desproporcional e irrazoavel.

Ora, existindo a seara revisional esta deve ser extensiva a todos indistintamente, sendo ilícita a limitação ao duplo grau
em virtude do crédito tributário contestado ser inferior a 2.500 UPF/MT
.

Portanto, entendo como manifestamente ilegal o ato da autoridade coatora de inadmitir o recurso apresentado pela parte Impetrante.

Os atos praticados pela Agência Fazendária, ao negar seguimento ao recurso voluntario interposto, fere o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, com os meios e recursos a ela imanentes, porquanto a Constituição Federal assegura, mesmo no processo administrativo, a obrigatoriedade de reapreciação, em Segundo grau de qualquer jurisdição.

Saliente-se, em particular, que o próprio Regulamento do ICMS, em seu art. 570—E, prevê a interposição de recurso Voluntario das decisões que denegarem, parcial ou integralmente, o pedido de revisão, evidenciando, dessa forma, a garantia do duplo grau de jurisdição na própria legislação infraconstitucional.

Nesse sentido a jurisprudência mato-grossense:

“
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – RECURSO ADMINISTRATIVO – DIREITO AO CONTRADITÓRIO E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL NA ESFERA ADMINISTRATIVA - OBRIGATORIEDADE DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO TAMBÉM NA ESFERA ADMINISTRATIVA - EXISTINDO A POSSIBILIDADE DE RECURSO ADMINISTRATIVO DEVE SER GARANTIDO O DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - ART. 5º, INCISOS XXXIV E LV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - EXISTÊNCIA DE OUTRO DÉBITO TRIBUTÁRIO CUJA EXIGIBILIDADE NÃO FORA QUESTIONADA - IMPOSSSIBILIDADE DE EXPEDIÇAO DA CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS NEGATIVOS - SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA- SENTENÇA RATIFICADA.

1.
O direito de recurso, em procedimentos dessa espécie, reúne a qualidade de um princípio geral do direito e também de um direito fundamental, gozando de proteção constitucional tanto no direito de petição, como no contraditório, conforme reza a inteligência do art. 5º, incisos XXXIV e LV, da Constituição Federal
.

2. Declarada a inconstitucionalidade incidental do inciso I do §1º do art.570-E do Regulamento do ICMS, inserido pelo art.1º, VII, do Decreto Estadual nº 1747, de 23/12/2008, para possibilitar, no caso concreto, que a impetrante, se assim desejar, interponha recurso administrativo de decisões administrativas de dívidas fiscais inferiores a 5000 UPFMT
”.

(ReeNec 135529/2012, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/07/2013, Publicado no DJE 28/10/2014) – Destacamos.

Pelo exposto, EM REEXAME NECESSÁRIO, RATIFICO a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021